Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725282-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. INCLUSÃO DE NOVAS NOTAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que admitiu a inclusão de novas notas promissórias – vencidas no curso da execução – e deferiu a penhora de eventual crédito da executada no rosto dos autos de outro, até o limite do valor exequendo atualizado, solicitando a transferência da importância para conta judicial vinculada àquele processo. 2. No julgamento do IRDR 14 deste Tribunal, foi firmada a seguinte tese: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade inclusão de novas parcelas, no curso da execução, sempre que estas derivem de um mesmo título ou quando constatada a identidade da relação obrigacional, em prestígio à efetividade e economia processual. 4. Se todas as notas promissórias cuja satisfação é perseguida derivam de uma mesma relação obrigacional, escoradas em um mesmo título, cobradas periodicamente, de forma sucessiva e continuada, com valor previamente aferível, há de ser reconhecida a equiparação às obrigações de trato sucessivo. Como consequência, deve-se admitir a inclusão das notas vencidas no curso da execução, sobretudo porque mencionadas desde a inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 323 e 728, ambos do CPC, sustentando que somente se permite a inclusão de parcelas vincendas em execução já ajuizada quando se tratar de obrigações de trato sucessivo, o que não se verifica no caso em comento, uma vez que a presente execução se baseia em título executivo extrajudicial (notas promissórias vencidas). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 323 e 728, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030